Tribunal: TJES
Processo: 0008955-31.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008955-31.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VO JANDYRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SANEAMENTO BÁSICO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO COM MÚLTIPLAS ECONOMIAS E HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE COBRANÇA. TARIFA MÍNIMA POR ECONOMIA E PARCELA VARIÁVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 414 DO STJ. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por condomínio edilício, determinando a apuração do consumo de água e esgoto pelo consumo real aferido em hidrômetro único e, em caso de aplicação de tarifa progressiva, a divisão do consumo total entre as 14 economias que compõem o edifício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da metodologia de cobrança das tarifas de água e esgoto em condomínio com múltiplas economias e hidrômetro único, especialmente quanto à exigência de tarifa mínima por unidade; (ii) estabelecer se é possível a divisão do consumo real aferido no hidrômetro único entre as economias para fins de aplicação da tarifa progressiva, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 414.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de tarifa mínima por economia em condomínios com múltiplas unidades e hidrômetro único é lícita, por configurar franquia de consumo devida individualmente por cada unidade consumidora, conforme entendimento vinculante do STJ.

A metodologia que considera apenas o consumo real global do condomínio como se fosse uma única economia é ilegal, por desconsiderar a pluralidade de unidades consumidoras.

A criação de sistema híbrido que dispense as economias da tarifa mínima e aplique apenas o consumo real dividido entre as unidades não é admitida, por contrariar a tese firmada no Tema 414 do STJ.

A CESAN já adotava a metodologia de cobrança considerada lícita pelo STJ, razão pela qual não incide modulação de efeitos e impõe-se a improcedência dos pedidos revisionais formulados pelo condomínio.

Verificada a contrariedade do acórdão recorrido à tese firmada em recurso repetitivo, impõe-se o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É lícita a cobrança de tarifa mínima por economia em condomínios com múltiplas unidades e hidrômetro único, como franquia de consumo individual.

É ilegal a metodologia que considera o condomínio como única economia com base apenas no consumo real global.

É vedada a adoção de sistema híbrido que afaste a tarifa mínima por economia e utilize exclusivamente o consumo real dividido entre as unidades.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 414, REsp nº 1.937.887/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024, DJe 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo de retratação positivo e dar provimento apelo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008955-31.2018.8.08.0021

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VÓ JANDYRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de análise acerca de juízo de retratação relativamente ao acórdão (fls. 364/372) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.

Ao que se depreende, na sentença (fls. 299/305) o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, determinando “
que a ré promova a apuração mensal do gasto com abastecimento de água e esgoto do condomínio autor, através da aferição do consumo real apurado no hidrômetro
” bem como “
que em caso de eventual alteração da tarifa progressiva deverá o consumo real apurado no hidrômetro ser dividido entre as 14 (quatorze) economias que compõem o Condomínio do Edifício Vó Jandyra
”.

O aludido acórdão, por sua vez, conforme mencionado, deu provimento ao apelo interposto pela CESAN para afastar a divisão do consumo real entre as 14 (quatorze) economias que compõem o condomínio do edifício, na hipótese de haver alteração da tarifa progressiva.

Ato contínuo, o Condomínio do Edifício Vó Jandyra interpôs Recursos Especial (fls. 432/447), aduzindo que “
a regra é a cobrança pelo real consumo, devendo ser realizada a leitura do hidrômetro, cabendo a aplicação da tabela de tarifa progressiva apenas após a apuração do consumo médio, resultante da divisão do consumo total (hidrômetro) pelo número de economias
”.

Em exame de admissibilidade pela Vice-Presidência (fls. 603/604) determinou-se a remessa dos autos a esta Quarta Câmara Cível para deliberação quanto à pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no art. 1.030, II, do CPC, diante da aparente contrariedade do
decisum
impugnado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 414.

Pois bem.

Discute-se nos presentes autos a legalidade da metodologia de cobrança pelas tarifas de água e esgoto realizada pela Cesan, consistente no consumo mínimo estipulado multiplicado pelo número de economias – unidades autônomas – que compõem o condomínio autor, possuindo este um único hidrômetro.

Verifica-se que a decisão sob exame, de relatoria do eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana, adotou o entendimento até então prevalecente nesta egrégia Quarta Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. CATORZE APARTAMENTOS. HIDRÔMETRO ÚNICO. APURAÇÃO COM BASE EM ESTIMATIVA. DEZ METROS CÚBICOS PARA CADA UNIDADE (ECONOMIA). DESCABIMENTO. FATURAMENTO COM BASE NO CONSUMO REAL. POSIÇÃO DO STJ. AFASTAMENTO DO EMPREGO DA TABELA PROGRESSIVA PELA SENTENÇA. INVIABILIDADE DA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA HÍBRIDO. RECURSO PROVIDO.

I- Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local.

II- É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo (verbete sumular nº 407 do STJ).

III- Se a intenção do consumidor é pagar sua água pelo consumo efetivamente aferido – afastando-se, portanto, do critério da estimativa –, não pode rechaçar, também, a tarifa progressiva aplicada pela concessionária, sob pena de querer de beneficiar apenas do que há de melhor nos 2 (dois) métodos, o que não é admitido pela legislação e tampouco pela jurisprudência do STJ.

IV- Recurso provido.

Todavia, no recente julgamento do Tema 414 de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, em processo de superação de entendimento anterior (
overruling
), fixou novas teses sobre a matéria. Confiram-se:

1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias)
; bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).
3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos,
dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo"
.
(REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024)

Como se verifica, assentado o entendimento de ser
“lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa (“tarifa mínima”), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo
”, providência esta que já vinha sendo adotada pela CESAN, mister a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ventilados na exordial.

Quanto à modulação do entendimento vinculante antes citado, tenho que incide a primeira hipótese prevista pelo Ilmo. Ministro Paulo Sérgio Domingues:

“A modulação a vejo como parcial porque vislumbro uma de três possíveis realidades sobre as quais a presente decisão recairá:

a) embora fosse proibido nos termos do entendimento firmado no Tema 414/STJ, a prestadora dos serviços de saneamento básico já estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único nos termos ora autorizados, pelo método do consumo individual franqueado.

Nesse caso, não há que se falar em modulação, resolvendo-se a controvérsia posta nas ações revisionais de tarifa pelo reconhecimento puro e simples da improcedência do pedido formulado pelo condomínio”
.

De conseguinte, exerço
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, conforme o art. 1.030, II, do CPC para, em observância à tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 414,
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.